Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSENCIA DE INTERESSE. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. ÍNDICES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.Preliminares: No caso em análise, a decisão combatida não afastou argumento da parte, portanto ausente o interesse, incabível pedido de excesso de execução.
1.2 As matérias sobre prescrição dos juros remuneratórios e legalidade dos índices aplicados não foram apresentadas em contestação e nem objeto da decisão de primeiro grau, configurando inovação recursal.
1.3 Não há que se falar em não cabimento do cumprimento provisório de sentença, pois tal matéria não foi aventada na instância de origem. Ademais, trata-se de Liquidação Provisória de Sentença.
2. A hipótese dos autos é de litisconsórcio passivo facultativo, descabido assim, o chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo.
2.1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis”. Precedentes.
3 Pacífico é o entendimento de que é incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. Além disso, o entendimento sumulado do Superior Tribunal Federal é “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.”
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.
5. Não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando.
6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
7.Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.